Tribunal: TJMT
Processo: 1034871-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034871-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), NEUSA MARIA FERRER KOJIMA - CPF: 496.637.391-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
–

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação revisional de recomposição do PASE c/c reparação de danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou situação de hipossuficiência econômica
capaz de justificar a concessão da gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §2o).

4. A análise da documentação juntada aos autos revela que a agravante é pensionista e proprietária de patrimônio expressivo, no valor aproximado de R$ 208.746,16, além de perceber rendimentos mensais de R$ 8.801,35, circunstâncias que afastam a presunção de hipossuficiência.

5. A contratação de escritório de advocacia particular reforça a inexistência de incapacidade financeira, legitimando o indeferimento da gratuidade.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Agravo de Instrumento desprovido
.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça depende da efetiva demonstração da insuficiência econômica; a existência de patrimônio e rendimentos compatíveis afasta a presunção de hipossuficiência."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEUSA MARIA FERRER KOJIMA

contra a decisão de ID.
209671163
, proferida pelo Juízo
da
2
a Vara Cível de
Chapada dos Guimarães

na
A
ção Revisional de Recomposição do PASE c/c
Reparação
de danos materiais e morais
n.
1001195-11.2024.8.11.0024
, que move em desfavor de
BANCO
DO BRASIL S.A.

que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015
.

Em síntese, a
firma
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
320226879
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05
(cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra,
a
agravante manifestou-se no ID. 321836851, juntando documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Contrarrazões pelo desprovimento conforme ID. 325354895.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a
agravante não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da Declaração de I
RPF
referente ao exercício de 2025, acostada sob ID. 321836867, extrai-se que esta possui, entre bens móveis, imóveis e valores em pecúnia, o
valor
de R$ 208.746,16 (duzentos e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).

Tal patrimônio evidencia situação econômica mais favorável do que a apresentada, afastando, portanto, a presunção de hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

De igual modo, da análise do contracheque acostado aos autos, verifica-se que a agravante aufere a quantia de R$ 8.801,35 (oito mil, oitocentos e um reais e trinta e cinco centavos) mensais, a título de pensão por aposentadoria decorrente do cargo de Professora de Educação Básica.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante,
pensionista
e proprietári
a
de bens
,
que afastam a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025